Tribunal: TCU
Processo: 027.747/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em Representação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Francisco José Dutra Souto contra o Acórdão 4834/2022-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que lhe aplicou a multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência ao embargante.